Tribunal: TJMT
Processo: 1035151-11.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035151-11.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 019.652.871-23 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1035151-11.2017.8.11.0041

APELANTE: DAIANE PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – AUMENTO NA FATURA - LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A SUBMEDIÇÃO DO CONSUMO – IRREGULARIDADE QUE NÃO GERA PREJUÍZO PARA O CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Constatado no laudo pericial que a única irregularidade no hidrômetro foi a submedição do volume de água utilizado, não há nenhum prejuízo ao consumidor que pagou menos por um consumo maior.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Danos Morais e Danos Materiais julgada improcedente, com condenação da autora nas custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega cerceamento de defesa uma vez que não houve audiência de instrução e julgamento.

Aponta violação ao princípio da vedação da decisão surpresa, pois o processo não foi saneado e tampouco oportunizada a produção de prova.

Aduz que a sentença é contrária ao conjunto probatório constante nos autos, já que a fatura média mensal sempre foi entre R$ 90,00 e R$ 109,92, e os R$ 255,76 referentes a setembro de 2017 seriam incompatíveis com o consumo da residência.

Argui que a apelada apresentou defesa genérica, pois argumentou apenas que não teria ocorrido falha, portanto não justificou o aumento repentino.

Pede a reforma da sentença para que seja propiciada audiência de instrução e nova perícia, além de indenização por danos morais.

Contrarrazões no Id n. 78776998.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1035151-11.2017.8.11.0041

APELANTE: DAIANE PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

a)

Preliminar – cerceamento de defesa

Compete ao magistrado analisar se há necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário, conforme art. 370 do CPC e os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional.

Por conseguinte, não basta mera alegação, mas sim a demonstração específica dos fatos questionados e que seriam dirimidos pelas declarações testemunhais.

Nesse sentido:

“[...]

1 –
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando existência de provas suficientes
” (STJ, REsp 1364510-SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 01-12-2015).

Rejeito a preliminar.

b)

Preliminar – decisão surpresa

Segundo o STJ, o princípio da vedação à decisão surpresa não obriga que o julgador informe previamente às partes quais dispositivos legais serão usados no julgamento da lide.

A propósito:

"
A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção
jure et de jure
." (AgInt no REsp 1.701.258/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 29.10.2018).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Apelação Cível em Ação de Danos Morais e Danos Materiais julgada improcedente, “
na medida em que a prova pericial realizada concluiu pela regularidade do hidrômetro
” (id. n. 78776985).

A apelante alega, em síntese, que é indevida a cobrança de R$ 255,76 (09/2017), já que a fatura média mensal sempre foi entre R$ 90,00 e R$ 109,92, e os R$ 255,76 referentes a setembro de 2017 seriam incompatíveis com o consumo da residência.

Apesar de no laudo pericial (id n. 78776978) constar que “
o hidrômetro não satisfaz as condições mínimas estabelecidas pela portaria n.o 295/2018
”, ficou assinalado também que:

“6- O hidrômetro encontra-se funcionando com exatidão? - Qual o consumo de água mensal da Reclamante? RESPOSTA 6 – Conforme demonstrado no escopo do laudo,
o hidrômetro não encontra-se em funcionamento regular, estando registrando consumo menor que o real consumido no imóvel nos dois testes
, vazão transição e vazão mínima.

(...)

8- O consumo de água da casa da Reclamante vem a ser igual ao valor auferido e cobrado pela CAB? RESPOSTA 8 – Após as análises realizadas,
foi possível constatar que o consumo cobrado esta abaixo do consumo real do imóvel
, face aos resultados obtidos através do laudo do INMETRO.

9- As leituras de água feitas pela CAB do período descrito na inicial em diante corresponde aos reais valores de leituras da CAB Cuiabá? RESPOSTA 9 –
A reclamação da autora, é referente a dois meses
onde o consumo foi faturado em 30m3.

10 - As cobranças da CAB são maiores que o consumo de água da Reclamante? RESPOSTA 10 –
Não, tendo em vista o equipamento estar registrando consumo menor que o real, as cobranças de consumo estão menores
.

11 - A cobrança da água é indevida quanto ao valor discutido no processo? RESPOSTA 11 – conforme demonstrado e discutido no escopo do trabalho,
a cobrança de água sofreu alteração em dois meses do ano de 2017, onde foram registrados consumos de 30m3, com relação aos fatos, não se pode informar se no referido período ocorreu alguma alteração que possa ter ensejado no aumento do consumo, tendo em vista que o equipamento encontra-se registrando consumo a menor
.

(...)”

Portanto, de fato, a falha existia, mas gerava leitura a menor.

Desse modo, a análise completa desse documento afasta a afirmação de cobrança indevida, pois a perícia comprovou que o hidrômetro só foi reprovado no teste de vazão transição e vazão mínima. Isso significa que o aparelho não media a quantidade total de água, o que implicava em faturamento de valor inferior ao devido. Assim, não procede o argumento de cobrança irregular a maior.

Para ilustrar, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – AUMENTO NA FATURA APÓS TROCA DE HIDRÔMETRO - LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A SUBMEDIÇÃO DO CONSUMO – IRREGULARIDADE QUE NÃO GERA PREJUÍZO PARA O CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Constatado no laudo pericial que a única irregularidade no hidrômetro foi a submedição do volume de água utilizado, não há nenhum prejuízo ao consumidor que pagou menos por um consumo maior.

(TJ-MT - AC:

00374363320138110041 MT, data de julgamento 23/01/2019, data de publicação 25/01/2019).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em consonância com o art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, porém fica suspensa a exigibilidade da obrigação visto que a apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021